Tribunal: STF
Processo: ARE 680279
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE VALE-REFEIÇÃO. 1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 2. Matéria de natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.